Tribunal: STF
Processo: ARE 1496568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. LIGHT. DISPENSA. REVISÃO PELA COMISSÃO ESPECIAL INTERMINISTERIAL. CONCESSÃO DE ANISTIA COM BASE NO INCISO II DA LEI Nº 8.878/94. INCLUSÃO DO AUTOR NO INCISO III, DO ART. 1º DA LEI Nº 8.878/94. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA.



    1- Trata-se de apelação interposta por GILSON DOS SANTOS GOMES, em face da UNIÃO e LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., tendo como objeto a sentença (Evento 62), nos autos da ação ordinária onde o autor objetiva objetivando 'seja julgado procedente o pedido, com a consequente inclusão do autor no inciso III do art. 1º da Lei 8.878/94'.



    2- A Lei n.º 8.878/94, dispôs sobre a concessão de anistia aos servidores e empregados públicos que preencherem os requisitos inseridos no artigos 1º, 2º, 3º e 4º, e que tenham sido ilegal e inconstitucionalmente demitidos no período de 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992. Por seu turno, o Decreto nº 5.115/2004, instituiu a Comissão Especial Interministerial – CEI para revisão dos atos administrativos praticados pelas comissões criadas pelos Decretos nºs 1.498 e 1.499, de 24/5/1995, e 3.363, de 11/02/2000, referentes a processos de anistia de que trata a Lei n° 8878/1994, criando também as Subcomissões Setoriais da CEI cujas atribuições são, conforme o art. 1°-A.



    3 - O autor alega que foi 'dispensado por motivação política, caracterizado por ser ativista nos movimentos grevistas da época, não fora incluso como tal na ata de deferimento publicada em 23/07/2014, pela Comissão instituída pelo Decreto nº 5.115/2004'. Todavia, não existem nesses autos comprovação de que sua demissão deu-se por motivação política, apta a determinar seu enquadramento no art. 1º, III, da Lei nº 8.878/1994, pela Comissão Especial Interministerial de Anistia – CEI, a qual decidiu por conceder a anistia ao autor com base no artigo 1º, II, da Lei nº 8.878/94.



    4- A Lei n. 8.878/94 não concedeu anistia ampla, geral e irrestrita aos servidores exonerados ou demitidos pela administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, nem aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle da União. Portanto, constata-se que o direito à readmissão ficou condicionado à efetiva disponibilidade financeira e orçamentária, além da necessidade de cada órgão, não estando o Poder Público obrigado a readmitir todos os funcionários dispensados. Nota-se que o texto legal condicionou a implementação da anistia aos requisitos nele discriminados, notadamente a carência de pessoal e a disponibilidade financeira e orçamentária do órgão empregador.



    5- A pretensão do demandante não se encontra amparada em direito adquirido. Isto porque, a eventual constatação da necessidade de serviço e de disponibilidade de recursos financeiros é atribuição discricionária do Poder Executivo Federal, não cabendo, dessa maneira, ao Poder Judiciário, interferir nessa atividade, praticando ingerência e desrespeitando o Princípio Constitucional da Independência dos Poderes. Por consequência o ato administrativo que afastou o autor do serviço público, bem como aquele que não o readmitiu, são perfeitamente legais. Dessa maneira, é preciso, no âmbito do controle jurisdicional, analisar a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que devem integrar a fundamentação da decisão administrativa, na apreciação dos recursos administrativos.



    6- Em seus pedidos administrativos, incumbia ao ex-servidor comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à readmissão erigidos na referida lei, ônus do qual não pode se desvencilhar. Decerto, os aludidos recursos devem ser apreciados pela Comissão Especial de Anistia e suas Subcomissões Setoriais, cuja criação, pelo Poder Executivo, foi estabelecida no art. 5º do diploma legal em exame.



    7- O autor, ora apelante, não logrou comprovar que houve violação de suas garantias constitucionais por parte da Administração Pública, sendo que, verifica-se no Evento 1 – OUTROS 13, que no Processo Administrativo nº 04599502497/2004-14, houve o trâmite segundo as normas constitucionais e legais estabelecidas.



    8- Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, caput, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente